Tribunal: STF
Processo: RE 1234230
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR. GUARDA DE SEGURANÇA. ANÁLISE DA NATUREZA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE GUARDA DE SEGURANÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE LITSICONSÓCIO OBRIGATÓRIO COM INSS E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE NÃO SE PRESTA PARA CONFIGURAR A NATUREZA EFETIVA DO CARGO. 
    A matéria posta nos autos diz unicamente com a declaração da natureza do vínculo do cargo de Guarda de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a evidenciar a ausência de qualquer discussão pertinente ao vínculo previdenciário dos autores como o INSS, não havendo falar em litisconsórcio necessário que implique em sua participação no feito, restando confirmada a competência da Justiça Estadual para o exame da demanda. 
    Embora se reconheça a atipicidade de utilização de processo seletivo para provimento de cargo em comissão, cujo vínculo é de natureza precária, inexiste óbice legal que impeça a Administração de estabelecer critérios de seleção para o cargo, destacando-se, na espécie, as suas peculiaridades. O eventual reconhecimento de que processo de seleção tem a mesma natureza do concurso público, para efeito de reconhecer a natureza efetiva do vínculo dos autores com a Administração Pública, e a consequente inclusão destes na condição de servidores estatutários efetivos vinculados ao RPPS, enseja em ofensa ao Princípio da Universalidade do Concurso, insculpido no art. 37, II, da CF. 
    Por maioria, na forma do art. 942 do CPC, deram provimento ao apelo” (fl. 202, e-doc. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 258, e-doc. 2).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. XXIV do art. 7º, o caput e os incs. I, II e V do art. 37, os §§ 9º e 13 do art. 40, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 109, o § 1º do art. 149 e o § 9º do art. 201 da Constituição da República e argumentam que “as questões jurídicas que se colocam no recurso são pertinentes ao reconhecimento de estabilidade dos recorrentes (aposentados do TJRS por doença) no cargo de Guarda de Segurança e seus reflexos (manutenção no regime de aposentadoria do IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do RS, com reconhecimento do vínculo estatutário com o ente federativo estadual). Primeiramente, de se referir que o cargo em comento (Guarda de Segurança do TJRS) é permanente, de natureza não temporária e não transitória, não podendo ser considerado ou equiparado a cargo em comissão” (fl. 8, e-doc. 3).
    Sustentam que “o acórdão da apelação aqui recorrido afrontou o Preâmbulo e o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, na medida em que deixou de dar operação ao princípio e direito fundamental à igualdade, pois, ao contrário do que já decidira o mesmo Tribunal com relação aos demais Guardas de Segurança admitidos no mesmo concurso público, os aqui recorrentes tiveram negado o reconhecimento do vínculo permanente com a administração, para fins de se lhes negar a continuidade no Regime Próprio de Previdência estadual (IPERGS), ao qual estão atrelados há décadas e pelo qual se aposentaram e para o qual sempre contribuíram. O cargo de Guarda de Segurança do TJRS sempre possuiu natureza de provimento efetivo cuja ocupação dependia de aprovação em concurso público. Portanto, a sentença de primeiro grau que reconheceu a estabilidade dos ora recorrentes no cargo exercido, por mais de trinta anos, merece ser mantida” (fl. 9, e-doc. 3).
    Assinalam que, “se os próprios servidores admitidos sem concurso público no regime constitucional anterior – o que não é o caso dos autores – têm o direito à estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT da CF/88, certamente também é estável quem se submeteu regularmente a concurso público e somente em razão de uma lei inconstitucional foi nomeado em comissão e não em caráter efetivo. Também no ponto, o acórdão da apelação viola o art. 19 do ADCT da CF/88” (fl. 17, e-doc. 3).
    Asseveram que, “ainda que o vínculo de trabalho dos recorrentes com a administração fosse precária e não estável, o fato incontestável é que eles contribuíram para o regime previdenciário próprio (IPERGS), implementando as condições próprias para a aposentadoria, que, efetivamente, lhes foi concedida pelo regime próprio de previdência, em razão de invalidez por doença” (fl. 20, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer em 8.10.2019, não se tendo observado o prazo legal para manifestação. Atuando como custos legis, não há impedimento a que se observe, sem aquela atuação, o princípio constitucional da razoável duração do processo, dando-se sequência para a conclusão ao caso. 
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Do exame dos autos, verifica-se que os autores, nomeados para a função de Guarda de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado, em 08/06/1979 (fl. 30), propuseram o presente feito com o objetivo de obter provimento judicial declarando que o vínculo dos cargos que ocuparam têm natureza de efetiva, visto que submetidos a concurso público na forma exigida pelo inciso II do art. 37, da CF, devendo, via de consequência, ser mantido o vinculo com o Regime Próprio de Previdências Social dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS).
    (...) no presente feito, não há dúvida que os autores ingressaram no serviço público antes da promulgação da Constituição federal de 1988, pois, do exame dos autos, observa-se que o autor João Karan Neto foi nomeado para o cargo de Guarda de Segurança CCJE-5, do Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça, em 08/05/1979, tendo sido aposentada em 24/12/2003 (fl. 28), enquanto que o autor Edison Rodrigues da Silva, nomeado na mesma data para o referido cargo, foi aposentado em 10/05/2006. 
    O processo seletivo em que os autores participaram e foram aprovados, regulado pela Ordem de Serviço n. 1/79-P, enquadrou o cargo de Guarda de Segurança no Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos Serviços Auxiliares. No aspecto, observa-se que os cargos ocupados pelos servidores em questão foram classificados como comissionados, desde a sua criação, conforme disposição da Lei 7.155/78: (…).
    Portanto, o cargo exercido pelos autores, de Guarda de Segurança, era um cargo em comissão, devendo ser levado em consideração, nos termos do art. 37, inciso II, da CF, que é cediço o entendimento de que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não possuindo o servidor ocupante do cargo estabilidade, não se tratando, portanto, de cargo cujo vinculo é de natureza efetiva.
    Importante salientar que, à época da investidura dos requerentes, vigorava ai Emenda Constitucional n. 1/1969, que não limitava os cargos em comissão ao exercício de funções; de chefia, direção e assessoramento, como posteriormente determinou a Constituição Federal de 1988. Assim, foi plenamente regular a nomeação dos demandantes em cargos em comissão, igualmente não se lhes aplica a regra de transição constante no artigo 19 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias, que assim dispõe: (…).
    Embora a natureza dos referidos cargos tenha sido posteriormente alterada pela Lei n. 8.011/85, esse diploma legal dispôs, claramente, que apenas se tornariam efetivos os cargos que estivessem vagos, e os demais, à medida que vagassem, de modo que os cargos providos permaneceriam ostentando a natureza de cargos em comissão. 
    Quanto ao processo seletivo a que foram submetidos os autores, pode-se concluir pelos documentos de fls. 31/44 que se tratou de mero critério de seleção, a fim de verificar a conduta e a idoneidade dos candidatos, e o exame médico serviu para comprovar a capacidade para o exercício da função, o que é de praxe. 
    Sabe-se que o processo de seleção simplificada não guarda identidade com o concurso público previsto pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, critério bem mais formal e rigoroso, destinado à investidura em cargo público. 
    Sendo assim, embora se reconheça a atipicidade de utilização de processo seletivo para provimento de cargo em comissão, inexiste óbice legal que impeça a Administração de estabelecer critérios de seleção para o cargo, destacando-se, na espécie, as peculiaridades do cargo, a exemplo da necessidade de se atestar a capacidade física para o exercício da função de Guarda de Segurança. 
    Importa, ainda, consignar que a submissão e aprovação dos autores a prova de seleção e o preenchimento dos demais requisitos para admissão, não pode ser comparada com a prestação de concurso público, que possuí prova de intelectual, a qual, na hipótese, os autores não demonstram ter sido submetidos, bem como prova de aptidão física mais rigorosa do que aquela a que os recorridos foram submetidos (fl. 43), a autorizar o direito de ingresso no serviço público em cargo de natureza efetiva. 
    Do que se depreende dos autos, o processo seletivo a que os autores foram submetidos tinha o escopo de garantir que o candidato preenchia certos requisitos ou comprove determinadas aptidões para o regular exercício do cargo almejado, porém, inviável a transformação de um cargo comissionado em um de provimento efetivo, sob pena afronta ao princípio da legalidade, haja vista que os cargos com provimento efetivo são criados através de lei especifica e sua admissão: ocorre apenas por aprovação em concurso público.
    Embora se reconheça a atipicidade de utilização de processo seletivo para provimento de cargo em comissão, cujo vínculo é de natureza precária, inexiste óbice legal que impeça a Administração de estabelecer critérios de seleção para o cargo, destacando-se, na espécie, as suas peculiaridades. Porém, o eventual reconhecimento de que processo de seleção tem a mesma natureza do concurso público, para efeito de reconhecer a natureza efetiva do vínculo dos autores com a Administração Pública, com a consequente manutenção destes na condição de servidores estatutários efetivos vinculados ao RPPS, enseja em ofensa ao Princípio da Universalidade do Concurso, insculpido no art. 37, II, da CF” (fls. 205-211, e-doc. 2).
    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ADEQUAÇÃO AFERIDA PELA ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 657.688-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 957.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2018).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para encaminhar a declinação dos autos eletrônicos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora